Tribunal: TJBA
Processo: 8000207-77.2018.8.05.0045
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000207-77.2018.8.05.0045

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO PEREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
LEONARDO GOULART SOARES, DIOGO ANDRADE SANTANA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PEDIDO DE LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E DE AFASTAMENTO DA CAPITALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CONTRATAÇÃO REGULAR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Trata-se de apelação interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente ação revisional cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada em face de instituição financeira, objetivando a limitação dos juros remuneratórios e a exclusão da capitalização mensal de juros, em contrato de empréstimo consignado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Verifica-se: (i) se houve pactuação abusiva da taxa de juros remuneratórios; e (ii) se é válida a capitalização mensal dos juros pactuada entre as partes em contrato firmado após a vigência da MP 2.170-36/2001.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
Não se verificou abusividade nas taxas de juros pactuadas, pois estas se mantiveram em patamar ligeiramente superior à média de mercado à época da contratação (2,33% a.m. contra 2,29% a.m.), em percentual considerado tolerável pela jurisprudência do STJ (REsp 1.061.530/RS). Além disso, a capitalização mensal de juros é admitida desde que expressamente pactuada, o que se confirmou no caso concreto, dado que a taxa anual supera o duodécuplo da mensal (Súmula 539/STJ). Ausente má-fé ou desequilíbrio contratual relevante, mantém-se a validade das cláusulas questionadas.

IV. DISPOSITIVO:
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios recursais para 15% sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade por força da gratuidade de justiça.

Dispositivos Relevantes Citados:
Art. 6º, IV, V e VI, e art. 51, IV e §1º, do CDC; Súmula 596/STF; Súmulas 382, 530 e 539/STJ.

Jurisprudência Relevante Citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS, STJ, AgInt no AREsp 1493171/RS; STJ, REsp 1927809/RS; STF, RE 592.377.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Apelação Cível n.º
8000207-77.2018.8.05.0045
d
a Comarca de Cândido Sales
, em que figuram como Apelante
ANTONIO PEREIRA DA SILVA

e como

Apelado
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da
Terceira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e
o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

DES. PRESIDENTE

DES.
ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA